Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pelas declarações dos informantes, que presenciaram os fatos.
3. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
4. A ausência de ânimo calmo e refletido, e o não cumprimento das palavras ameaçadoras não afastam a configuração do delito de ameaça, bastando, para tanto, que tenha sido incutido medo à ofendida.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
6. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade dos delitos em comento, bem como quanto dolo e à força intimidativa, não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, sendo a manutenção das condenações do acusado como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e no artigo 147, “caput”, do Código Penal, medida de rigor.
7. Considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal, concedo o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal, podendo recusar as condições impostas quando da audiência admonitória.
8. Diante da informação de que o apelante está desempregado e sem auferir rendimentos, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
9. Recurso parcialmente provido.